Tribunal: STF
Processo: ARE 1311467
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela parte por considerá-lo intempestivo. 
    Sustenta a parte agravante, em síntese, que a decisão agravada estaria equivocada porquanto não observado, na contagem do prazo recursal, o feriado de Corpus Christi (11/06/2020), o qual não se restringiria a região ou localidade, bem como a suspensão dos prazos processuais no Tribunal de origem, comprovada quando da interposição do recurso, no dia 12/06/2020.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “EMENTA. DESCONTOS PARA O FUNDO DE SAÚDE E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. RI DA GUARDA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO INSTITUTO DE PREVIFÊNCIA PREVI RIO. GESTÃO DOS FUNDOS. AUTARQUIA. AUTONOMIA. PROVIMENTO DO RECURSO.”
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação aos artigos 40 § 3º, e 102, § 3º, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário apontando a incidência da Súmula 279 do STF e o caráter infraconstitucional da controvérsia.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Inicialmente impõe-se a apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao pedido de devolução e cancelamento dos descontos de natureza previdenciária. 
    Neste aspecto, razão assiste ao recorrente, senão vejamos.
    O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI RIO – foi criado em 1987, como autarquia com personalidade jurídica de direito público interno, autonomia administrativa, patrimônio e gestão financeira próprios, regulamentado pela Lei Complementar 3.344/2001, nos termos do art. 9º. 
    (…)
    Neste contexto, o Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro – FUNPREVI – tem por finalidade específica prover os recursos para o pagamento de benefícios previdenciários dos segurados do Regime Próprio de Previdência dos servidores públicos do Município do Rio de Janeiro e a seus dependentes. 
    Neste contexto, é ele o destinatário direto e único das contribuições previdenciárias descontadas dos contracheques dos servidores municipais, valendo transcrever o art. 4º, inciso I da Lei Complementar 3.344/2001: 
    Art. 4º- São receitas do FUNPREVI: 
    I - contribuições previdenciárias dos segurados e do Município
    No caso dos autos, as contribuições previdenciárias descontadas do contracheque do autor não se destinam à Guarda Municipal do Rio de Janeiro que, no caso, age como mero receptor e repassador da verba. 
    Diante destas circunstâncias, a ré GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO é parte ilegítima para responder pelos pedidos de restituição de contribuição previdenciária descontada dos vencimentos do autor, por não ser ela a destinatária da verba, mas mera repassadora para o Instituto de Previdência. 
    Ressalto que a partir da instituição deste Fundo de Previdência, gerido pelo Instituto de Previdência PREVI-RIO, nos termos do art. 8º, inciso I da Lei Complementar 3.344/2001, não há mais o que se falar em solidariedade do Município do Rio de Janeiro, nem tampouco da Guarda Municipal. 
    (…)
    Portanto, considerando que a recorrente GUARDA MUNICIPAL do Rio de Janeiro é mera recolhedora e repassadora das contribuições, é parte ilegítima para figurar no polo passivo em relação aos pedidos deduzidos na presente demanda. 
    Sendo assim, o voto é pelo CONHECIMENTO do recurso e PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR EXTINTO, sem julgamento do mérito, todos os pedidos da inicial, por ilegitimidade passiva da recorrente, nos termos do art. 485, I do CPC. ”
    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    Destarte, a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 22.11.2016. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A extinção do processo sem julgamento de mérito, em razão da ilegitimidade passiva, implica o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.007.535-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/06/2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO ÚNICO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA (IUEE). PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. QUOTAS PARTES DOS MUNICÍPIOS. RECEBIMENTO EM DINHEIRO E NÃO EM AÇÕES. CONCESSIONÁRIA. DECRETOS-LEIS NS. 1.497/1976 E 1.805/1980. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Tribunal de origem, ao julgar o caso, baseou sua decisão na interpretação dos Decretos-Leis 1.497/1976 e 1.805/1980, bem como na análise de legislação infraconstitucional referente à legitimidade passiva. II - Para divergir dessa decisão seria necessária a reanálise da legislação local, além do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 desta Corte. III - Agravo regimental a que se nega provimento.“ (ARE 1.104.982-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/11/2019)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEI Nº 11.457/2007. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, e 195, I, “a”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.136.639-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06/02/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 746.740-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/09/2013)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente